Tribunal: TJMT
Processo: 1039741-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039741-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LINDAURA PEREIRA RAMOS - CPF: 176.088.301-82 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos decorrentes de gestão de conta pasep. Preliminares rejeitadas. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prazo prescricional decenal. Ônus da prova. Tema 1150 e tema 1300 do stj. Reforma parcial da decisão
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Lindaura Pereira Ramos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição decenal e incompetência da Justiça Estadual, além de determinar a inversão do ônus da prova e o custeio integral da perícia contábil pelo réu.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista a alegação de interesse da União; (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova quanto aos lançamentos em conta e quem deve suportar os encargos da perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço de gestão de contas PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques.

4. Também é firme a jurisprudência no sentido da competência da Justiça Estadual para julgar as demandas nas quais se discute má gestão de contas PASEP pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista.

5. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC), com termo inicial no momento em que o titular adquire ciência inequívoca da irregularidade. No caso, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal.

6. O julgamento do Tema 1300 pelo STJ definiu a distribuição do ônus da prova nas ações que envolvem lançamentos em contas PASEP, estabelecendo que cabe ao participante provar os saques por crédito em conta e folha de pagamento, e ao Banco do Brasil os saques realizados em caixa. A decisão agravada contrariou esse entendimento ao impor ao réu o ônus global da prova e os custos integrais da perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem desfalques em contas PASEP, quando o debate se restringe à atuação do Banco do Brasil. 3. A prescrição aplicável é a decenal, com termo inicial na data de ciência inequívoca do prejuízo. 4. A distribuição do ônus da prova nas ações relativas a contas PASEP deve observar os critérios estabelecidos no Tema 1300 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, REsp 1.951.931/DF, julgado em 13.09.2023 (Tema 1150); STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 2.077.234/SC, julgado em 08.11.2023 (Tema 1300); STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, CC 161.590/PE, julgado em 13.02.2019; TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - RAI RAI 1010611-75.2024.8.11.0000, julgado em 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Ordinária Pasep c/c Pedido de Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1077962-39.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por LINDAURA PEREIRA RAMOS, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação (cf. Id. nº 213295395 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, defendendo a legitimidade exclusiva da União nos termos do art. 338 e seguintes do CPC.

Defende a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

No mérito, aduz a ocorrência de prescrição decenal, argumentando que a autora já tinha ciência dos supostos desfalques há mais de dez anos, haja vista o recebimento periódico de demonstrativos de pagamento e o conhecimento dos valores creditados em sua folha salarial.

Argumenta também pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, sustentando a inexistência de relação de consumo entre as partes, sendo o vínculo regido unicamente pela legislação do PASEP.

Afirma, ainda, que o prosseguimento do feito poderá causar lesão grave e de difícil reparação, notadamente em razão dos custos decorrentes da prova pericial e de eventual condenação em valores não amparados legalmente, tendo em vista a ausência de responsabilidade pela gestão do fundo.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, a prescrição da pretensão e a incompetência da Justiça Estadual, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito ou remessa à Justiça Federal (Cf. Id. nº 327859882).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 328298371).

A liminar foi indeferida por este Relator em 17/12/2025 (Id. 329446374).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão de Id nº 338190383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da decisão que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de prescrição decenal, ilegitimidade passiva ad causam e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“(...)

b) Da Ilegitimidade Passiva
ad causam.

A tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Banco do Brasil seria mero agente operador, não merece prosperar. A matéria foi definitivamente pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO), que fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." (Grifei)

A causa de pedir da presente demanda assenta-se, precisamente, na alegação de falha na prestação do serviço, consubstanciada em má gestão, desfalques e aplicação incorreta de rendimentos, enquadrando-se perfeitamente na hipótese da tese (i) do referido tema.

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

c) Da Prescrição.

O réu sustenta a ocorrência da prescrição decenal. Conforme a tese (ii) do Tema 1150/STJ, o prazo prescricional aplicável é, de fato, o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

O ponto nevrálgico, contudo, reside no termo inicial de sua contagem. A tese (iii) do mesmo julgado, em consagração da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, estabelece que o prazo se inicia "no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta".

No caso dos autos, a autora alega que somente tomou ciência da suposta lesão ao seu patrimônio quando, após sua aposentadoria, buscou levantar o saldo integral e se deparou com valor ínfimo. O extrato de Id. 177925183 demonstra que o saque final, sob a rubrica "PGTO POR IDADE", ocorreu em 22/11/2017. A presente ação foi ajuizada em 06/12/2024, portanto, dentro do lapso decenal.

Assim, com fundamento no Tema 1150/STJ, afasto a prejudicial de mérito da prescrição.

d) Da Suspensão do Processo (Tema 1300/STJ).

O réu postula a suspensão do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo 1300/STJ, que visa definir "a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista".

A ordem de suspensão nacional, emanada do Superior Tribunal de Justiça, teve por escopo evitar decisões conflitantes sobre a tese afetada e garantir a isonomia e a segurança jurídica.

Contudo, o respectivo tema foi recentemente julgado
,
ocasião em que foi firmada a seguinte tese: "Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC".

Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo.

II. 2. Da Fixação dos Pontos Controvertidos.

Superadas as questões preliminares, fixo como pontos fáticos controvertidos, sobre os quais recairá a atividade probatória:

1. A regularidade da gestão da conta PASEP de titularidade da autora pelo Banco do Brasil, especificamente no que tange à correta escrituração dos créditos e débitos;

2. A ocorrência de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos e atualizações monetárias devidas, conforme as normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vigentes em cada período;

3. A exatidão do saldo final levantado pela autora (R$ 330,71) frente ao que seria devido, considerando o histórico de movimentações da conta (microfilmagens de Id. 177925184);

4. A existência e a extensão dos danos materiais (diferença de valores);

5. A ocorrência de dano moral indenizável e, em caso positivo, sua extensão.

II. 3. Do Ônus da Prova e das Provas a Produzir.

A distribuição do ônus da prova, especialmente no que concerne à comprovação da regularidade dos débitos efetuados na conta PASEP, se dará de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1300 do STJ: "Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante
,
quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu
,
quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC".

Para a elucidação dos pontos controvertidos, de natureza eminentemente técnica e contábil, afigura-se imprescindível a produção de prova pericial contábil. A análise das microfilmagens, a interpretação dos extratos, a aplicação dos diversos índices de correção e juros ao longo de décadas e a apuração de eventual saldo remanescente são tarefas que extrapolam o conhecimento técnico médio do julgador.

III - DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil:

1. DECLARO o processo saneado;

2. REJEITO as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ilegitimidade passiva;

3. AFASTO a prejudicial de mérito da prescrição;

4. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo;

5. FIXO os pontos controvertidos na forma do item II. 2 desta decisão;

Pois bem.

Inconformado, o Banco/agravante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, segundo argumenta, o PIS/PASEP é de responsabilidade exclusiva da União, o que atrai, automaticamente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal (ilegitimidade passiva), o eg. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto através do Tema 1.150, e ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conclui-se, portanto, que o debate acerca da ilegitimidade passiva invocada incialmente pelo Banco do Brasil não encontra qualquer respaldo.

No que diz respeito à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda suscitada sob o argumento de interesse da União, igualmente não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, também resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. (TJMT - AgInt 1015121-39.2021.8.11.0000, Des. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (TJMT- RAC 1006946-84.2020.8.11.0002, Des. Rel. MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.

(TJMT – RAI 1010611-75.2024.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

Quanto à alegação de prescrição, também não se verifica a sua ocorrência no caso em análise. Nos termos do item III do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional aplicável às ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca da irregularidade.

Na hipótese dos autos, a parte agravada alega ter tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas ao requerer o levantamento do saldo após sua aposentadoria. Consta que o último saque foi realizado em 22/11/2017, e a ação foi ajuizada em 06/12/2024, dentro, portanto, do prazo decenal.

Logo, à luz do precedente vinculante do STJ, não se encontra configurada a prescrição da pretensão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. GESTÃO INADEQUADA DE CONTA VINCULADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de valores depositados em conta PASEP, condenando o apelante ao pagamento de R$ 9.133,57 ao autor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviçosrelacionados às contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo decenal e o momento em que o titular tomou ciência dos desfalques; e (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira quanto à aplicação de índices de correção monetária na conta PASEP, especialmente durante o período dos chamados "expurgos inflacionários". III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. 4. O marco inicial para contagem do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP, o que ocorreu quando o autor realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria em 07/04/2017, sendo a ação ajuizada em 20/10/2020, dentro do prazo legal. 5. A perícia técnica demonstrou, de forma inequívoca, que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices de correção monetária na conta vinculada do autor, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários de 1988 a 1990, resultando em prejuízo material comprovado pelo laudo pericial. 6. O ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e da correta aplicação dos índices de atualização monetária competia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais. IV.Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de suposta má gestão de contas PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ. 2. A prescrição aplicável às ações que discutem desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo. 3. Comprovada por perícia judicial a falha na aplicação dos índices de correção monetária em conta PASEP, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários, é devida a indenização por danos materiais." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).” (N.U 1050466-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Por fim, quanto ao ônus da prova, o STJ, ao julgar o Tema 1300, estabeleceu a seguinte tese:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do Pasep, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento (Pasep-Fopag), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), sendo incabível a inversão (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) ou a redistribuição (artigo 373, parágrafo 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa nas agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC”.

Assim, incumbe ao participante comprovar que os valores creditados em conta ou pagos sob a rubrica “Folha de Pagamento (FOPAG)” não ingressaram em seu patrimônio, mediante apresentação de contracheques ou extratos bancários. Por outro lado, nos casos de saques presenciais, a comprovação do pagamento se dá mediante recibo, cuja guarda é de responsabilidade do Banco (art. 320 do CC).

Na hipótese, a decisão agravada determinou a inversão ampla do ônus da prova e atribuiu ao Banco o custeio integral e antecipado da perícia contábil destinada à análise de todos os lançamentos, contrariando o entendimento fixado no Tema 1300.

Impõe-se, pois, a reforma parcial da decisão agravada, a fim de ajustá-la ao precedente vinculante do STJ, afastando-se a inversão do ônus da prova no tocante aos lançamentos sob a forma de crédito em conta ou folha de pagamento, que permanece com a parte autora.

Destaca-se que a realização de perícia contábil permanece necessária, devendo ser conduzida conforme a distribuição do ônus probatório fixada no Tema 1300.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada quanto à inversão do ônus da prova e ao custeio da perícia contábil, determinando a observância dos critérios firmados pelo STJ no julgamento do Tema 1300, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026